Tribunal: STF
Processo: ARE 1007082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Responsabilidade civil do Estado. Alegação de violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.